Tribunal: TJBA
Processo: 8078816-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078816-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PATRICIA REGINA PRISCO FERREIRA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Riociguate (Adempas®) a paciente portadora de Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica, sob o fundamento de não incorporação do fármaco ao Sistema Único de Saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar, em sede de cognição sumária, se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão de tutela de urgência para compelir o Estado a fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, considerando a gravidade da doença e a ausência de alternativas terapêuticas na rede pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde é admissível quando preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça: comprovação médica da imprescindibilidade, incapacidade financeira do paciente e registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 4. A documentação médica acostada aos autos comprova que a paciente apresenta quadro residual grave e inoperável, sendo o medicamento pleiteado a única alternativa terapêutica viável para evitar a progressão fatal da doença, fato corroborado pelo reconhecimento da ausência de alternativas no parecer técnico. 5. A decisão administrativa de não incorporação do medicamento fundamentada exclusivamente em critérios de impacto orçamentário não pode configurar obstáculo absoluto à efetivação do direito fundamental à saúde quando demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, conforme diretrizes dos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A demonstração inequívoca da necessidade médica de fármaco não incorporado, aliada à ausência de alternativas terapêuticas no sistema público e ao risco iminente de morte, preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência, impondo-se o fornecimento do medicamento pelo Estado, independentemente de parecer técnico restritivo fundamentado apenas em critérios econômicos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8021900-53.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 02.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator